Tribunal: STF
Processo: RHC 62773
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO -
INCONSISTENTE. ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA, NULIDADE DO AUTO
DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, FALTA DE APREENSAO E EXAME DA ARMA E
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA OS FINS DO ARTIGO 499 DO CPP,
INSUSCETIVEIS DE DETERMINAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO, POR
IMPROCEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.